Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719524-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GONCALO NEGREIRO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GONÇALO NEGREIRO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal movida em face do agravante e outra (processo n. 0001039-48.2009.8.07.0001), que deferiu em parte a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, para “DETERMINAR a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os ativos financeiros do Executado GONÇALO NEGREIRO DE SOUSA e a consequente liberação dos valores bloqueados junto à conta da Caixa Econômica Federal, de titularidade do referido Executado (vide ID 94347717), no montante de R$ 1.003,05 (mil e três reais e cinco centavos), com as devidas atualizações legais”. O recorrente, entre outros temas, afirma que é arrimo de família e da família de sua filha, que possui três crianças, que possui dívidas no cartão de crédito em razão do bloqueio em sua conta bancária, que está em atraso com a conta de energia e com a prestação de seu único imóvel, além de não ter como fazer a compra de supermercado do mês. Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 98 do CPC, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa o seu sustento e de sua família. Busca, tal instituto, materializar o direito constitucional de acesso à justiça. Em consonância com o § 2° do artigo 99 do CPC, a declaração da parte interessada de que não está em condições de arcar com as custas processuais reveste-se de caráter de presunção relativa. Destarte, demonstrada nos autos a falta dos pressupostos legais, poderá o magistrado indeferir o benefício. Na hipótese, observo que o benefício não foi requerido perante o juízo de primeiro grau, somente em grau recursal. De qualquer modo, reputo que os elementos constantes dos autos de origem (Processo no 0001039-48.2009.8.07.0001) permitem inferir a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade no caso em exame. Com efeito, o agravante recebe proventos brutos mensais acima do décuplo do salário mínimo [id 94457575 dos autos originais] e, ademais, recebe quase que, diariamente, resgate de fundos de investimento [id’s 94591099 e 94591100], além de possuir consolidada quantia nessa espécie de fundos [id’s 94591104, 94591106 e 94591107], o que revela que o recorrente possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de advogado sem o comprometimento de sua subsistência, razão pela qual deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Por esse motivo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 99, § 7o e artigo 1.007, ambos do CPC, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator